Tribunal: TJDFT
Processo: 0010896-85.1990.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
r Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010896-85.1990.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUICAO - ECAD RECORRIDO: ANTÔNIO FABIO DE VASCONCELOS RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A DECISÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil-CPC disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (921, § 1o) —quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo da causa nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. 3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). 4. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 5. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. 6. O artigo 206-A do Código Civil define que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. 7. Em face da ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo foi suspenso em 26/9/2016, nos termos do art. 921, § 1o do CPC, e os autos foram arquivados. Assim, o prazo prescricional começou a fluir em 26/9/2017. O termo final seria dia 26/9/2022, mas foi postergado para 14/2/2023 com o advento da Lei 14.010/2020. O cumprimento de sentença foi fulminado pela prescrição intercorrente, em 14/02/2023, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. 8. Nessa linha de raciocínio, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, quanto à interpretação dada ao artigo 924, § 4o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a prescrição, ante a efetiva citação do devedor e/ou constrição de bens penhoráveis. Sustenta que a inércia do credor ensejaria a ocorrência da prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido na presente hipótese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Em face da ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo foi suspenso em 26/9/2016 (...) e os autos foram arquivados. Assim, o prazo prescricional começou a fluir em 26/9/2017. O termo final seria dia 26/9/2022, mas foi postergado para 14/2/2023 com o advento da Lei 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado) (...). Desse modo, o prazo prescricional voltou a correr a partir de 31/10/2020. O cumprimento de sentença foi fulminado pela prescrição intercorrente, em 14/02/2023(...). Certificado o transcurso do prazo prescricional, em 21/6/2023, houve a intimação das partes para manifestação acerca da prescrição intercorrente (...)” (ID 53313751). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027